Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701853-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: CLEONICE VIEIRA LIMA AMARAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Davi Ribeiro de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 144221435 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Cleonice Vieira Lima Amaral, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade denominada “teimosinha”. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado cerca de 1h40min (uma hora e quarenta minutos) antes idêntico agravo de instrumento (processo n. 0701842-02.2023.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora